Tribunal: TJSP
Processo: 2162393-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Bloqueio de numerário encontrado em conta bancária. Movimentação contínua que desnaturava a conta poupança ao lhe dar a destinação de conta corrente comum e a colocava fora da proteção do artigo 833 da lei processual. Ausência de demonstração de que o montante bloqueado era formado por remuneração auferida em face de atuação

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Bloqueio de numerário encontrado em conta bancária. Movimentação contínua que desnaturava a conta poupança ao lhe dar a destinação de conta corrente comum e a colocava fora da proteção do artigo 833 da lei processual. Ausência de demonstração de que o montante bloqueado era formado por remuneração auferida em face de atuação profissional, como alegava o devedor, ou que tinha por finalidade formar reserva de emergência destinada a assegurar a sobrevivência. Prova reclamada pelo artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. Aplicação, ainda, do entendimento firmado no REsp. no 1.677.144-RS. Constrição mantida. Recurso improvido.